Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. CDC. INCIDÊNCIA. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. REVISÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000 DE 07/12/2021, ART. 595, INC. V. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária NeoEnergia é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Ao contrário do que alega o autor, no caso dos autos, o ônus probatório foi invertido na medida em que a prova é mais facilmente obtida pela concessionária ré, que tem registrado em seus sistemas todas as faturas da unidade consumidora, além de ter produzido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apontando fraude no controle de registro de energia, consubstanciada na violação de lacres de segurança e a manipulação do equipamento de medição, bem como fotografias do medidor adulterado.
3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é ato administrativo, revestindo-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso.
4. Nos termos do art. 595, inc. V da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, “Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: [...] V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.
5. A cobrança realizada pela concessionária ré, através da fatura de recuperação de consumo lançada em 10/2022, respeitou os ditames da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, uma vez que o procedimento foi acompanhado pelo ora apelante. Portanto, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que o cálculo do débito segue a determinação do arts. 583, V, e 595, V, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Em conclusão, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela concessionária ré, ora apelada, uma vez que efetuada em conformidade com as normas vigentes em regulamentação do serviço de distribuição de energia elétrica.
6. Apelação cível conhecida e não provida.